Tribunal: TJBA
Processo: 8048300-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048300-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO BATISTA SANTOS Advogado(s): JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR AGRAVADO: RONALDO CARDOSO DA SILVA e outros (2) Advogado(s):ENZO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS, ENZO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS, ENZO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS, FABIANO TADEU MARTINS LARA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. PROVA ORAL FAVORÁVEL EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que havia revogado liminar de reintegração de posse anteriormente concedida ao agravante, diante da ausência de audiência de justificação e da controvérsia sobre os fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para restabelecer a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A audiência de justificação, realizada por determinação do órgão colegiado, trouxe prova oral coesa e suficiente sobre a posse atual do imóvel pelo agravante. 4. Testemunhos compromissados apontam que o agravante ou seus prepostos ocupam o imóvel com regularidade, o que confere verossimilhança à narrativa de esbulho praticado pelos agravados. 5. A documentação juntada aos autos reforça a plausibilidade das alegações do agravante e o perigo de dano decorrente da manutenção da posse injusta pelos agravados. 6. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a reforma da decisão e o restabelecimento da liminar de reintegração de posse. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a liminar de reintegração de posse. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048300-65.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CARLOS ROBERTO BATISTA SANTOS e como Agravados RONALDO CARDOSO DA SILVA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.